Tribunal: TJMT
Processo: 1040760-38.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040760-38.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade Fiscal]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[AZUS COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 20.724.304/0001-09 (APELADO), MAURICIO LUIS MAIOLI - CPF: 949.796.690-34 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –– PRELIMINAR DE OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO - AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS RECURSAIS DE FATO E DE DIREITO – COMPLEMENTAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO TEMPORAL E CONSUMATIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Há violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da sentença, o que enseja o seu não conhecimento, como se afigura na hipótese em exame.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Capital que, em
ação anulatória com pedido de antecipação de tutela
ajuizada por Azus Comércio de Máquinas Ltda., julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito nº 1137347-8 e extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, argumenta que “
no procedimento de registro da passagem do caminhão, observou-se que alguns documentos apresentaram reutilização, ou seja, já haviam sido registrados anteriormente
”, já produzindo seus efeitos fiscais, “
caracterizando a irregularidade da operação por estar acompanhada de documentação fiscal inidônea
”.

Assevera que constatada a inidoneidade da Nota Fiscal, é dever do agente fiscal autuar o contribuinte no exercício da fiscalização, porquanto exerce atividade plenamente vinculada, e toma as medidas necessárias no interesse da tributação.

Verbera que “
a explicação do ocorrido tão somente após a lavratura do TAD não tem o condão de demonstrar que a operação de transporte e de mercadorias transcorreu de forma regular, assim como não possui o efeito de descaracterizar o ilícito fiscal de acobertamento da operação com nota fiscal inidônea
”.

Afiança que a multa aplicada não tem caráter confiscatório, e que não é permitido ao Judiciário atuar como “
verdadeiro legislador positivo, inovando o sistema tributário em matéria que há expressa reserva de lei, o que é inconcebível
”.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que a sentença seja reformada e julgados improcedentes os pedidos da ação anulatória a fim de manter a subsistência da multa representada pelo Termo de Apreensão e Depósito nº 1137347-8.

A tempestividade do recurso foi certificada (Id. 67794038), sendo o apelante Estado de Mato Grosso isento do recolhimento do preparo (Id. 68580954).

A apelada Azus Comércio de Máquinas Ltda, em suas contrarrazões de Id.

67794041, argui preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, e, no mérito, o desprovimento do recurso em razão de que restou comprovado pelas provas carreadas aos autos que não houve reutilização das Notas Fiscais, motivo por que inexiste ilegalidade na operação a ensejar a multa aplicada.

O agravo de instrumento nº 1004293-52.2019.811.0000 interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada e suspendeu a exigibilidade do crédito em discussão, não foi conhecido pelo então relator pela perda de seu objeto, em razão da superveniência da sentença no processo de origem (Id. 67794046).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, ante o não enquadramento do caso nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Conforme relatado, a apelada invoca o não conhecimento do recurso à luz do princípio da dialeticidade.

Razão assiste.

É cediço que na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

A par disso, embora a mera repetição dos argumentos utilizados em primeiro grau não imponha, necessariamente, a violação ao ônus, as razões recursais devem estar atreladas na sentença recorrida. Cita-se: STJ, AgInt no AREsp 1751777 / MG, julgado em 21/03/2022.

Quadro distinto do presente recurso.

A sentença foi pontual ao julgar procedentes os pedidos iniciais narrados na inicial da ação anulatória originária, pelas seguintes razões, transcrevo:

“Desta forma, à luz do disposto no artigo 355, inciso I do CPC, passo ao julgamento antecipado da lide e ao exame do mérito.

A despeito de todo narrado pela requerida e apesar da presunção de legalidade dos atos da administração pública,
ressalto que as provas amealhadas são suficientes para demonstrar que o veículo e a mercadoria constantes do documento fiscal tidos como reutilizados não passaram pelo Posto Fiscal (UOF Benedito de Souza Coberlino) no dia 05/10/2018. Digo isso, porque o relatório de monitoramento do veículo de ID 16686982 - Pág. 1 a 80 consta com precisão todos os movimentos do veículo citado e indicam que o veículo na data.

Como bem salientado pela requerente, o veículo foi devidamente identificado e a mercadoria transportada é infungível, constando número de série e chassi que permite sua correta individualização.

Ademais, ressalto que em sua defesa o Estado se limitou em arguir a legalidade da autuação, inidoneidade do documento apresentado e impossibilidade de redução da multa,
não impugnando especificamente as provas apresentadas pelo autor de modo a desconstituir sua pertinência, sendo este ônus que lhe cabia a teor do art. 373, II do CPC.

Logo, o deferimento dos pedidos deduzidos na exordial é medida que se impõe.

Isso posto, nos termos dos fundamentos apresentados e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos dirimidos na inicial, para declaração de nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1137347 -8, e, por consequência, com a extinção do crédito tributário nele consubstanciado (incluindo principal, juros e multa), e com a definitiva liberação a mercadoria. Por corolário extingo o feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, CPC.

CONDENO o requerido ainda ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, com fulcro no art. 85, §3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO e decorrido o prazo, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. (...)”. (Id. 67794033).

Para comprovar o alegado na inicial da ação anulatória, a apelada fundamentou e juntou ao processo as seguintes documentações:

i)

Mapa do itinerário do trajeto realizado, combinado com o horário da emissão da Nota Fiscal, e com o horário da emissão da Nota Fiscal, e com o horário da suposta passagem do caminhão pelo posto Fiscal UOF Benedito de Souza Coberlino, em 5/10/2018, às 15h51min, a comprovar que a distância do trajeto impossibilita a reutilização da documentação fiscal; (Id. 67793955, Id. 67793956, fls. 1/81, e Id. 67793957).

ii)

Imagens do Sistema de Segurança da empresa apelada em Passo Fundo – RS, a comprovar que na data de 5/10/2018 a mercadoria estava a ser carregada no caminhão na Sede da empresa apelada no Estado do Rio Grande do Sul, demonstrando a impossibilidade do caminhão se encontrar no mesmo horário no Posto Fiscal onde ocorreu a autuação; (Id. 67793955, Id. 67793956, fls. 1/81).

iii)

Relatório de Posição do Veículo por imagens feitas por GPS, a demonstrar o posicionamento do satélite em intervalos de aproximadamente 5/5 minutos, comprovando que na data de 5/10/2018 o veículo se encontrava no Município de Passo Fundo/RS, na sede da empresa apelada, chegando ao Posto de Barra do Graças-MT apenas no dia 10/10/2018. (Id. 67793955, Id. 67793956, fls. 1/81).

iv)

Comprovantes de abastecimento durante o trajeto, coincidentes com as localizações e paradas realizadas pelo caminhão, demonstrados na rota do GPS; (Id. 67793958, Id. 67793959).

v)

Comprovantes de gastos com a manutenção do caminhão durante a rota, também demonstradas pelo transcurso do GPS; (Id. 67793960 e Id. 67793961 e Id. 67793962).

vi)

Demonstração, inclusive assinalado no próprio Termo de Apreensão e Depósito, de que a mercadoria retida é idêntica a referida na Nota Fiscal, não havendo dúvidas quanto à propriedade do bem, ainda, a mercadoria é infungível, comprovado pelo chassi do veículo, não havendo que se falar em reutilização da nota fiscal, uma vez que os bens infungíveis são os que não podem ser substituídos por outros da mesma espécie, quantidade e qualidade. (Id. 67793953 – fls. 1/10)

Conforme demonstrado, após a análise das provas constantes nos autos, o Juízo de Primeira Instância declarou a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito, em virtude da cronologia dos fatos e distância percorrida, ser impossível se tratar de reutilização de nota fiscal – quer dizer, ser a mesma nota fiscal na data da autuação.

Constata-se dos documentos carreados, que no momento da autuação do caminhão Placa ADJ 8324, no Posto Fiscal Benedito de Souza Corbelino, no Município de Correntes MT/MS, o qual transportava a Pá Carregadeira MAX 936, nº de série 2018H05056, para o Município de Canarana-MT, bem como conferidos os dados da transportadora (MAVSZAK e MAVSZAK Ltda-ME), em verdade, o veículo transportador encontrava-se na sede da empresa apelada, na cidade de Passo Fundo/RS, notadamente pelas imagens de segurança colacionadas nos autos, com data e horário (Id. 67794041 – fls. 9).

Com efeito, o apelante não impugnou uma linha das razões de decidir. Uma vez que a apelada exercitou seu direito ao ajuizamento da ação anulatória e trouxe prova documental dos fatos alegados, cabia ao Estado de Mato Grosso à comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme incumbe a regra do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Restou amplamente comprovado, segundo constado pelo juízo
a quo
, que não houve a reutilização dos documentos fiscais, inexistindo fato gerador tanto do imposto quanto da multa arbitrada, motivo de decidir que não foi impugnado em nenhum momento pelo apelante, como se disse.

De fato, o pedido de reforma da sentença faz menções abstratas, tão só acerca da legalidade da autuação consistente no poder/dever do agente fiscal, inidoneidade do documento apresentado e impossibilidade de redução da multa, ao passo que, no caso em apreço,

foram arroladas várias provas que, de forma fática, desconstituem a presunção de veracidade e legalidade da multa arbitrada.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressa das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Em verdade, consoante levantado pela apelada em suas contrarrazões, a peça recursal é uma cópia da contestação na ação originária, que, com realce, está desvinculada das razões de decidir expostas na sentença. No caso, as remissões nada acrescentam para modificação do ato sentencial, como pontua a doutrina:

“Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais,
recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada
”. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2016)

Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente apelo e a sentença a que visa reformar, na medida que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível.

Assim assinala o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF.

(...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017.

3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018.

(...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

(...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

De forma semelhante, este Sodalício:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade. Agravo interno a que se nega provimento. (N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PEÇA RECURSAL FUNDAMENTADA EM ASSUNTO DIVERSO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO QUE DEBATE AÇÃO DE URV CONTRARIANDO A AÇÃO PRINCIPAL DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE JORNADA DE TRABALHO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Conforme o Superior Tribunal de Justiça, “
Embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015
" AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020) (grifo nosso).

2. “
A ausência de impugnação específica dos termos da sentença configura o não preenchimento dos requisitos extrínsecos necessários ao conhecimento do apelo, previsto no art. 1.010, III do CPC
.”
(...) (N.U 0001791-32.2011.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 29/04/2019).

3. Sentença mantida, Recurso não conhecido.

(N.U 1014850-09.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

Consigno que impossível a complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa.

À guisa de conclusão, a motivação posta não satisfaz o requisito que exige.

Em face do exposto, acolho a preliminar e NÃO CONHEÇO do recurso, tendo em vista ser manifestamente inadmissível (art. 932, III, CPC).

Ante a natureza do resultado, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 11% do valor atribuído (art. 85, § 11, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022